Tribunal: TJBA
Processo: 8003975-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003975-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Advogado(s)
:
CARLOS MARTINS SOUTO NETO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DE PORTARIA ADMINISTRATIVA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. REABILITAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria SAEB nº 251/2024, responsável por restabelecer sanção de declaração de inidoneidade aplicada à empresa agravada para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do ato administrativo que declarou a inidoneidade da empresa agravada para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

III. Razões de decidir: Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que o agravante enfrentou diretamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando a inexistência dos requisitos da tutela de urgência. A declaração de inidoneidade prevista na legislação estadual possui natureza sancionatória administrativa e produz efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, condicionando-se a reabilitação a requerimento do interessado e ao cumprimento dos requisitos legais. A participação da empresa agravada em procedimento licitatório no ano de 2015 ocorreu quando ainda vigente sanção de inidoneidade aplicada em 2010, sem que houvesse prévio requerimento de reabilitação perante a Administração Pública, configurando ilícito administrativo apto a ensejar nova penalidade. O processo administrativo que culminou na aplicação da sanção observou o devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa, inexistindo vício formal capaz de justificar, em sede de cognição sumária, a intervenção judicial sobre o mérito do ato administrativo. Ausente a probabilidade do direito invocado pela agravada, bem como evidenciado risco de dano inverso decorrente da suspensão da sanção, que permitiria a participação de empresa declarada inidônea em contratações públicas, em prejuízo aos princípios da moralidade administrativa e da proteção ao interesse público.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003975-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado BRASPE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator